Tribunal: TJES
Processo: 5050304-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050304-37.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
050304-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DE QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO – MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas. A retratação da vítima em sede judicial, quando dissonante dos elementos colhidos na fase inquisitorial e inserida em contexto de temor por disputas de tráfico de drogas, não autoriza, por si só, a impronúncia, devendo a controvérsia ser submetida ao Juiz Natural da causa.

2.
O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório. Havendo indícios de que o crime foi motivado por “guerra” do tráfico (motivo torpe) e mediante ataque de surpresa (recurso que dificultou a defesa), a manutenção das qualificadoras é medida que se impõe.

3.
Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria por eles tratada foi devidamente apreciada e fundamentada na decisão, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei.

4.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e isenção das custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir a real condição financeira do réu no momento oportuno.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
050304-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA
, em razão do seu inconformismo com a respeitável Sentença de pp. 40/48 (Id. 17575514), que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Vila Velha, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Em razões apresentadas às pp. 19/27 (Id. 17575514), a Defesa, no mérito, pugna pela reforma da decisão proferida almejando a sua impronúncia, ao argumento de não haver nos autos provas judiciais de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazoando o recurso às pp. 07/17 (Id. 17575514), o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas e requer o desprovimento da insurgência, com a preservação integral da r. decisão guerreada.

Em decisão exarada às pp. 04/06 (Id. 17575514), a MM. Juíza a quo manteve a decisão de Pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer (ID. 17726553), opina pelo conhecimento, e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

I – DO MÉRITO

a) Da materialidade e dos indícios de autoria (Pleito de Impronúncia)

Conforme relatado, a Defesa sustenta a tese de impronúncia, argumentando a fragilidade probatória, notadamente diante da retratação da vítima em juízo, que passou a negar a participação do recorrente Marlon e atribuiu o fato a um terceiro já falecido ("Netinho de Jaburuna").

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não exigindo certeza absoluta da autoria, mas apenas a prova da materialidade e a existência de
indícios suficientes
de que o réu seja o autor ou partícipe do fato delituoso, conforme o art. 413 do CPP. Nesta fase, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), competindo ao Conselho de Sentença o veredito final.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais acostados aos autos originais, atestando as ofensas físicas sofridas pela vítima.

No que tange à
autoria
, em que pese a negativa do recorrente e a retratação da vítima em sede judicial, existem nos autos elementos informativos colhidos na fase policial que apontam
Marlon Henrique
como o piloto da motocicleta que conduziu o atirador ao local do crime e garantiu a fuga.

Compulsando os autos, verifica-se que, na fase inquisitorial, a vítima
Raí Souza da Silva
foi enfática ao reconhecer Marlon:

"(...) que reconheceu o piloto da moto, indivíduo este que o depoente o conhece por 'Marlon' e não o autor dos disparos; que no dia anterior ao crime já tinha visto o 'Marlon' de bicicleta com um outro indivíduo, ambos portando arma de fogo (...)"
.

A vítima, inclusive, realizou reconhecimento fotográfico na delegacia, apontando Marlon com absoluta certeza.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha presencial
Loran Silva Pereira
na fase policial:

"(...) que reconheceu como piloto da moto e o carona como sendo 'Marlon' e 'Sílvio', respectivamente, e que o 'Sílvio' foi quem efetuou os disparos em direção ao Rai e o 'Marlon' pilotava a moto (...)"
.

É fato que, em Juízo, ouvido anos após o crime (em 17/09/2024), a vítima Raí alterou sua versão, alegando que o autor seria "Netinho de Jaburuna" (já falecido em confronto policial) e que a polícia teria inserido informações falsas em seu depoimento inicial.

Contudo, tal retratação não possui o condão de, automaticamente, desconstituir os indícios anteriores a ponto de ensejar a impronúncia, pois em crimes que envolvem disputas de tráfico de drogas — contexto explicitamente citado nos autos como a motivação do delito ("guerra" entre bairros Paul e Argolas) —, a alteração de depoimentos por temor de represálias é fenômeno comum.

Portanto, mantenho a pronúncia do Recorrente para submetê-lo a julgamento, onde todas as circunstâncias do fato serão devidamente apreciadas pelo colegiado constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida.

b) Das Qualificadoras

A Defesa pugna, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O entendimento consolidado é de que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando estas forem
manifestamente improcedentes
ou
totalmente divorciadas do conjunto probatóri
o.
Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PEÇA NÃO ESSENCIAL. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. QUESTÃO QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

– Esta Corte é assente no sentido de que as alegações finais não são peça essencial nos julgamentos perante o Tribunal do Júri, uma vez que a sentença de pronúncia não forma convicção definitiva a respeito da autoria e materialidade, mas mero juízo provisório.

– Compete ao Conselho de Sentença a decisão a respeito da configuração ou não de qualificadoras de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e de meio cruel, sendo suficiente a existência de inícios mínimos, os quais se verificam na notícia constante dos autos de que o paciente, supostamente, surpreendeu a vítima com tiros inopinados durante negociação de dívida, bem como que, em tese, executou um novo disparo quando esta estava ferida e já caída ao chão.

–
O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou descabidas.
Precedentes.

Ordem não conhecida.

(HC n. 224.208/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 10/4/2014.)

Portanto, não sendo as qualificadoras manifestamente descabidas, sua manutenção é medida que se impõe.

c) Do Prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 29, 121, §2º, I e IV, 59 e 65 do Código Penal e art. 593, III do CPP, registro que a matéria ventilada foi devidamente apreciada e fundamentada neste voto.

d) Da Gratuidade de Justiça

No que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

e) Prerrogativas da Defensoria Pública

Por fim, quanto às prerrogativas da Defensoria Pública (prazo em dobro e intimação pessoal), registro que estas são normas cogentes e vêm sendo observadas no trâmite processual, conforme se verifica nas certidões e intimações eletrônicas constantes dos autos, não havendo reparo a ser feito.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito;

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão que pronunciou o recorrente
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri;

MANTENHO
as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, para apreciação pelo Conselho de Sentença;

REMETO
a análise do pedido de Gratuidade de Justiça ao Juízo da Execução, na eventualidade de condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.